Tribunal: TCU
Processo: 010.268/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Marcelo Mendonça e da Drogaria Mendonça de Londrina Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Marcelo Mendonça e da Drogaria Mendonça de Londrina Ltda., em razão da não comprovação dos recursos aplicados no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de 24/2/2011 a 4/3/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Marcelo Mendonça (XXX.860.889-XX) e Drogaria Mendonça de Londrina Ltda. (78.609.310/0001-03); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do estabelecimento comercial Drogaria Mendonça de Londrina Ltda. (78.609.310/0001-03) e de Marcelo Mendonça (XXX.860.889-XX) e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, em caráter solidário, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DOS DÉBITOS (R$) 24/02/2011 109,62 24/02/2011 8.257,14 24/02/2011 96,93 31/03/2011 41,04 31/03/2011 9.248,47 31/03/2011 37,17 25/04/2011 58,59 25/04/2011 7.921,25 25/04/2011 97,92 31/05/2011 58,59 31/05/2011 12.422,13 31/05/2011 22,47 29/06/2011 58,59 29/06/2011 12.816,58 29/06/2011 45,81 10/08/2011 36,18 10/08/2011 16.323,11 31/08/2011 15.598,20 31/08/2011 44,82 27/09/2011 23,40 27/09/2011 13.166,50 27/09/2011 34,11 18/11/2011 67,23 18/11/2011 11.909,66 09/12/2011 22,41 09/12/2011 15.128,73 09/12/2011 22,41 30/12/2011 62,91 30/12/2011 12.211,15 13/02/2012 7.964,64 13/02/2012 34,11 12/03/2012 25,20 12/03/2012 7.587,41 27/03/2012 47,61 27/03/2012 7.065,07 27/04/2012 25,20 27/04/2012 12.888,20 27/04/2012 44,88 13/06/2012 8.570,00 13/06/2012 14,10 14/06/2012 2.503,44 14/06/2012 22,41 26/07/2012 5.636,23 26/07/2012 24,87 27/07/2012 2.381,72 23/08/2012 6.375,84 24/08/2012 3.270,15 10/09/2012 8.566,00 10/09/2012 4.156,83 10/09/2012 23,98 10/09/2012 22,41 11/10/2012 5.935,06 11/10/2012 36,90 15/10/2012 2.960,91 15/10/2012 22,41 09/11/2012 7.153,03 09/11/2012 79,50 20/11/2012 2.054,08 20/11/2012 44,82 18/12/2012 95,40 18/12/2012 5.850,41 18/12/2012 14,40 19/12/2012 5.464,13 30/12/2012 5.490,05 30/12/2012 3.582,45 30/12/2012 61,20 19/02/2013 2.179,90 19/02/2013 44,82 07/03/2013 93,00 07/03/2013 1.947,37 07/03/2013 111,27 14/03/2013 44,40 14/03/2013 3.718,21 14/03/2013 19,20 15/03/2013 36,18 15/03/2013 1.259,74 15/03/2013 22,41 19/04/2013 130,80 19/04/2013 3.853,31 19/04/2013 94,80 29/04/2013 49,95 29/04/2013 442,99 29/04/2013 44,82 31/05/2013 49,20 31/05/2013 27,54 31/05/2013 3.314,98 31/05/2013 4.346,04 31/05/2013 110,05 04/06/2013 2,40 04/06/2013 7.055,00 04/06/2013 14,10 05/06/2013 72,36 05/06/2013 2.788,21 05/06/2013 22,41 28/06/2013 4.666,95 28/06/2013 2.950,29 28/06/2013 96,90 28/06/2013 22,41 31/07/2013 2.373,28 31/07/2013 3.624,39 31/07/2013 116,10 31/07/2013 22,41 02/09/2013 1.258,70 02/09/2013 2.754,05 02/09/2013 46,44 02/09/2013 82,80 01/10/2013 44,82 01/10/2013 2.242,72 01/10/2013 67,23 02/10/2013 4.816,75 02/10/2013 82,50 12/11/2013 5.151,80 12/11/2013 5.056,99 12/11/2013 14,10 12/11/2013 44,82 06/12/2013 48,42 06/12/2013 4.204,44 06/12/2013 8.140,75 30/12/2013 6.502,42 30/12/2013 2.099,79 30/12/2013 19,20 07/02/2014 22,41 07/02/2014 1.969,20 07/02/2014 3.072,25 07/02/2014 66,00 31/03/2014 4.004,86 31/03/2014 6.800,93 09/04/2014 13,77 09/04/2014 3.898,82 16/04/2014 19,20 16/04/2014 5.203,18 13/05/2014 27,54 13/05/2014 4.478,87 30/05/2014 19,20 30/05/2014 4.587,81 02/06/2014 3.310,01 06/06/2014 2.944,55 04/07/2014 4.935,92 04/07/2014 2.179,44 31/07/2014 4.061,71 01/08/2014 6.307,73 09/09/2014 7.368,61 09/09/2014 5.942,24 09/09/2014 2,40 09/09/2014 22,41 02/10/2014 5.720,55 02/10/2014 26,40 03/10/2014 3.544,60 03/10/2014 22,41 03/11/2014 2.844,12 03/11/2014 814,64 03/11/2014 20,45 28/11/2014 643,77 28/11/2014 2.391,45 14/01/2015 358,81 14/01/2015 1.142,10 14/01/2015 152,40 14/01/2015 85,86 09/02/2015 198,60 09/02/2015 13,20 10/02/2015 166,89 03/03/2015 261,65 03/03/2015 60,48 04/03/2015 208,60 04/03/2015 115,65 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, ao estabelecimento comercial Drogaria Mendonça de Londrina Ltda. e a Marcelo Mendonça, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.